Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Estupro de vulnerável. Companheira em estado vegetativo. Impossibilidade de oferecer resistência. Provas. Abandono de incapazes. Pena de detenção. Substituição por restritiva de direitos. Danos morais.

1 – A condenação pelo crime de estupro de vulnerável – fundamentada no depoimento dos filhos da vítima, que presenciaram o pai ter conjunção carnal com a mãe, acamada em estado vegetativo – e confirmada pelos depoimentos de testemunhas que notaram mudanças fisiológicas e de comportamento na vítima, deve ser mantida.

2 - Observada a sistemática do “depoimento sem dano”, em que não ocorreu qualquer entrevista tendenciosa ou sugestiva, improcede a alegação de indução a falsas memórias dos filhos no que diz respeito ao estupro cometido pelo pai contra a mãe.

3 - Evidenciado que o réu – que fazia uso constante de bebida alcoólica - abandonou os filhos, com 13 e 11 anos de idade, que estavam sob sua guarda, bem como sua companheira enferma, em estado vegetativo, que estava sob seus cuidados, omitindo cuidados mínimos indispensáveis, expondo-os a perigo concreto por falta de assistência, deve ser mantida a condenação por abandono de incapazes.

4 – Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP quanto aos crimes apenados com detenção, pois cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a 4 anos, substitui-se pena por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da execução penal. Fixadas penas de naturezas diversas – reclusão e detenção – não se aplica o disposto no art. 69, § 1o, do CP.

5 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado reclama redução, para se adequar ao sofrimento causado a cada vítima e à condição econômica do réu.

6 – Apelação provida em parte.